Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO NO GRAU MÁXIMO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória. Aduz que o feito deveria ser convertido em diligência para que a junta médica esclarecesse o motivo da manutenção da redução da jornada de trabalho no percentual de 20%. Ainda, pugna pela exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No tocante ao pedido de conversão de diligência, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme constou no acórdão, a redução na carga horária da servidora em 50% foi devidamente comprovada pela parte mediante relatórios médicos e relatórios diários de rotinas que demonstram a necessidade de monitoramento constante do filho da autora, além da continuidade nos diversos tratamentos a que é submetido o seu dependente.
5. Lado outro, são cabíveis embargos de declaração para corrigir erro material ocorrido no julgado.
6. No caso, não houve recorrente vencido. Razão pela qual os embargos devem ser acolhidos nessa parte para excluir a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, passando o item 5 do acórdão a ter a seguinte redação: “5. Recurso conhecido e provido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).”
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95